Tribunal: TJSP
Processo: 1062682-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário - ISENÇÃO – IMPOSTO DE RENDA – Portador de Neoplasia Maligna - Desnecessidade da demonstração da contemporaneidade dos sintomas - Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário - ISENÇÃO – IMPOSTO DE RENDA – Portador de Neoplasia Maligna - Desnecessidade da demonstração da contemporaneidade dos sintomas - Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 - O intuito do benefício erigido em favor dos inativos portadores de moléstia grave na forma do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n° 7.713, visa à diminuição dos encargos financeiros relativos a acompanhamento médico, exames e medicamentos suportados por aqueles acometidos pelas doenças ali indicadas, situação em que se enquadra o impetrante – Precedentes do STJ e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial concessão da segurança mantida – Recursos voluntários e oficial improvidos.